Tribunal: CARF
Processo: 13888.721349/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721349/2019-19
ACÓRDÃO
1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELTIS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
TRIBUTAÇÃO.
A pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou
titulares, contabilizados ou não, e não comprovar a operação ou sua causa
por meio de documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a título de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA.
No caso de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado a
constituição do crédito tributário correspondente só pode ser efetivada
com base no art. 149, I, do Código Tributário Nacional, sendo a decadência
do direito de se promover tal procedimento disciplinada pelo disposto no
art. 173 do mesmo diploma legal.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de Auto de Infração para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), acrescido de multa de ofício qualificada e juros de mora, em razão da constatação de
pagamentos realizados sem comprovação da operação ou de sua causa, ou a beneficiário não
identificado, durante o ano-calendário de 2014.
O procedimento fiscal teve início a partir de uma fiscalização realizada sobre a
empresa GTR Comércio Importação e Exportação & Serviços de Transporte EIRELI, na qual se
verificou que o contribuinte, ora recorrente, havia efetuado depósitos em favor da GTR sem que
lograsse comprovar a correspondente operação comercial. Conforme o Termo de Constatação
Fiscal (TCF), a fiscalização apurou o seguinte:
1. Pagamentos à GTR e Declaração Falsa: A fiscalização constatou dois depósitos do
contribuinte para a empresa GTR, nos valores de R$ 8.299,50 e R$ 14.369,00. Intimado a
apresentar a causa para tais pagamentos, o contribuinte apresentou notas fiscais emitidas
pela empresa MCC Júnior Informática, as quais, após análise da escrituração contábil,
verificou-se que não correspondiam às transferências questionadas. A autoridade fiscal
concluiu que o contribuinte "apresentou declaração falsa à presente fiscalização".
Verificou-se, ainda, que o valor de R$ 8.299,50, embora transferido para a GTR, foi
contabilizado como pagamento à empresa Brodiane Informática – ME, e que a
transferência de R$ 14.369,00 sequer foi contabilizada.
2. Pagamentos a Fornecedores Sem Causa Comprovada: A partir da análise da Escrituração
Contábil Digital (ECD), a fiscalização identificou um montante de R$ 1.559.462,11 em
pagamentos contabilizados para diversas empresas, sem a devida comprovação da causa
ou da operação, muitos dos quais destinados a empresas consideradas inexistentes de
fato, com situação cadastral nula, inapta ou baixada. As principais glosas, conforme
detalhado no TCF, foram:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
3
o All Nations Comércio Exterior S.A.: Contabilização de pagamentos em duplicidade
referentes às notas fiscais no 245.834 e no 249.218, além de diversos outros
pagamentos registrados sem a identificação da nota fiscal correspondente.
o B2W Companhia Digital: Lançamentos de pagamentos sem a informação da nota
fiscal que lhes daria causa.
o Alexsandro Gois Almeida Informática, Brodiane Informática, Kelly Roberta dos
Santos Informática e MCC Júnior Informática: Pagamentos expressivos a empresas
cuja situação cadastral era "nula por inexistência de estabelecimento" ou que
foram posteriormente declaradas inaptas ou baixadas por inexistência de fato. A
fiscalização ressaltou que, para esses fornecedores, não foram apresentados
documentos que comprovassem as operações.
o Outros Fornecedores (DP Contabilidade, Fast Shop S.A., JJ Comércio, Magazine
Luiza, etc.): Lançamentos de pagamentos a diversos outros fornecedores sem a
comprovação da efetiva prestação de serviço ou aquisição de mercadoria. Em
resposta à fiscalização para a maioria desses casos, o contribuinte limitou-se a
informar que "os pagamentos não foram identificados".
A autoridade fiscal enquadrou os fatos no art. 61 da Lei no 8.981/1995, que sujeita
ao IRRF de 35% os pagamentos efetuados sem comprovação da operação ou da sua causa.
Aplicou, ainda, a multa de ofício de 150%, por entender configuradas as hipóteses de sonegação e
fraude previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, argumentando que a contabilização de
despesas com base em notas de empresas inaptas e pagamentos a contas fictícias visava à
redução indevida de tributos.
O contribuinte ofertou Impugnação de fls. 162/194, com o seguinte conteúdo:
a) Em sede de preliminar, arguiu a nulidade do lançamento, com fundamentos
nos arts. 60 e 61 do Decreto no 70.235/72, por ofensa ao art. 10, II e IV do aludido
Decreto. No seu entender, a fundamentação apresentada no auto de infração
"não possui correlação lógica e clara com a descrição circunstanciadas dos fatos
concretos que justificaram a exigência do tributo". Tal fato teria impossibilitado o
pleno exercício do direito de defesa por parte da contribuinte, afrontando o
disposto no art.5o, XXXIV XXXV, LIV e LV da Constituição Federal;
b) Ainda em sede de preliminar, arguiu a decadência do direito de constituir o
presente lançamento, nos termos do art. 150, § 4o do CTN. Neste sentido, fez
referência à tese fixada no recurso Especial no 973.733/SC, julgado em 12 de
agosto de 2009, bem como ao disposto na Solução de Divergência no 26 da COSIT,
de 31 de outubro de 2013;
c) No mérito, afirmou que todos os pagamentos apontados pelo Fisco
efetivamente tiveram suas causas identificadas e estariam amparadas em
operações mercantis devidamente comprovadas e contabilizadas. Neste sentido,
relacionou 110 operações comerciais, fls. 168-178, as quais, no seu entender,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
4
demonstra a causa de todos os pagamentos questionados pelo Fisco.
Consequentemente, a impugnante não se encontra no contexto jurídico do art. 61
da Lei no 8.981/95, não havendo como subsistir a exigência do imposto. Neste
sentido, fez referência a precedente do CARF, fls. 179;
d) Questionou a utilização da taxa SELIC para fins de apuração dos juros de mora.
No seu entender, a taxa de juros deve ser fixada pela legislação não só em favor
do poder tributante, mas também em garantia do contribuinte;
e) Arguiu a ausência de elementos fáticos para a aplicação da multa de 150%,
posto que no caso presente não teria restado devidamente comprovado o
evidente intuito de fraude. Alegou que, no caso concreto, "possuía motivos
jurídicos razoáveis para acreditar que estava atuando dentro da estrita legalidade
exigida para a situação". Neste sentido, fez referência a precedentes
administrativos e judiciais, fls. 186-190;
f) Alegou que a multa aplicada possui natureza confiscatória, estando em
desacordo com o disposto pelo art. 150, IV da Constituição Federal.
Por derradeiro, protestou pela produção de provas periciais, formulando quesitos
(fls. 194) e requereu a produção de provas suplementares, para que todos os
arquivos pertinentes ao procedimento fiscal no 0812500.2018.00484 sejam
juntados ao presente processo.”
O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à Impugnação, afastando a
qualificação da multa de ofício.
A qualificação foi afastada por razões consignadas no Voto Vencedor, pelo qual os
ilícitos típicos descritas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, não teriam sido delimitados
cabalmente no auto de infração, e o dolo não teria sido cabalmente comprovado. Transcrevo as
seguintes considerações relevantes:
6.2. Não se vislumbra a demonstração de conduta dolosa da Interessada, pois ela
simplesmente não cumpriu com o seu ônus probatório e teve o tributo lançado
contra si (vide item 6.4). Não houve apresentação de notas fiscais falsas ou outros
documentos pela Interessada, mas apenas o seu silêncio.
(...)
7.1. O que se tem é uma "desconfiança" se os pagamentos foram efetuado a
quem escriturado e que poderia estar ocorrendo de forma sistemática nos demais
pagamentos efetuados. Sim, isso pode estar ocorrendo, tanto que a lei criou uma
presunção legal para falta de justificativa dos pagamentos efetuados para lançar
um IRRF. Mas não é suficiente para qualificação da multa em que a conduta
específica deveria restar demonstrada de forma individualizada, com a respectiva
comprovação. Aqui não se tem nem qual seria a conduta individualizada, em qual
caso, etc. Desconfiança não é suficiente para qualificar a multa de ofício.
7.2. Sobre a contabilização de notas fiscais "emitidas por noteiras", o que se sabe
pelo presente processo é que houve pagamento a quatro pessoas jurídicas com
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
5
situação cadastral nula (Alexsandro Gois Almeida Informática, Brodiane
Informática, Kelly Roberto dos Santos Informática e MCC). Em decorrência do
disposto no art. 48 da IN RFB no1.863, de 2018, os documentos fiscais emitidos
por essas empresas são considerados inidôneos:
(...)
7.3. Esse dispositivo traz também uma presunção da legislação tributária de que
as notas fiscais consideradas inidôneas não produzem efeitos tributários.
Contudo, o § 5o trata da relatividade da presunção na medida em que "
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços, comprovar
o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos ou
mercadorias ou a utilização dos serviços". E o § 6o trata do IRRF, pois sem essa
comprovação, incide o IRRF, como no presente caso.
7.4. Não obstante os pagamento a quatro pessoas jurídicas nessa situação pode
gerar a "desconfiança" que as notas fiscais não teriam lastro em operações
comerciais, o lançamento apenas utilizou essa presunção de ser a nota fiscal
inidônea como reforço à presunção legal de o pagamento ser sem causa. Caso se
demonstrasse a existência de operação comercial que baseou a nota fiscal
inidônea, nem o lançamento do IRRF subsistiria.
7.5. Não se pode ainda considerar uma conduta para a qualificação da multa a
falta ou incorreta escrituração contábil das despesas (ilícitos de cunho contábil),
pois fiscalmente elas são neutras (não o são para quem recebeu tais valores, por
óbvio, mas aí se discutiria o lançamento do imposto sobre a renda diretamente
em face do sujeito passivo direto, e aqui se trata de IRRF, direcionado ao
responsável por substituição. ). Para o caso do IRRF, trata-se de ilicitude em face
da legislação empresarial e contábil, mas não, ao menos diretamente, de ilicitude
de cunho tributário (pagamento, em regra, não é fato jurídico tributário).
Novamente, sem uma delimitação clara da conduta a qualificar a multa (e neste
caso se daria com um eventual aprofundamento da fiscalização), ela não pode
subsistir.
O restante da autuação foi mantida, porque:
A alegação de nulidade com fundamento nos artigos 60 e 61, inciso III, do Decreto
no 70.235/1972, por violação aos arts. 10, II e IV, do mesmo Decreto seria genérica, desprovida de
fundamentos fáticos e jurídicos, inexistindo qualquer dificuldade para entendimento da infração
que foi imputada à contribuinte, conforme clara e objetiva descrição contida nos Autos de
Infração (fls. 139-140) e no Termo de Constatação Fiscal (fls. 115-135).
O prazo decadencial para o IRRF de que trata o art. 61 da Lei 8.981 de 1994 é
contado forma do art. 173, inciso I, do CTN, conforme a Súmula CARF no 114.
Considerou não formulado o pedido de prova pericial, pois deixou de atender aos
requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, embora o pedido merecesse
ser no mérito indeferido, pois a perícia era prescindível à solução dos fatos.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
6
Indeferiu o pedido para que todos os arquivos pertinentes ao procedimento fiscal
no 0812500.2018.00484 fossem juntados ao presente processo, pois os elementos analisados pela
autoridade autuante foram todos anexados aos autos.
No mérito, negou provimento à defesa de que 110 operações comerciais teriam
suas causas demonstradas, afastando a força probatória das notas fiscais já conhecidas e
analisadas pela autoridade autuante, e pontuando as seguintes falhas probatórias:
a) contabilização de diversos pagamentos em duplicidade;
b) inúmeros pagamentos em relação aos quais, quando indagada, a contribuinte
limitou-se a afirmar que "não foram identificados";
c) inúmeros casos em que os pagamentos foram contabilizados "a maior", em
relação às operações comerciais efetivamente ocorridas;
d) inúmeros pagamentos contabilizados sem identificação das notas fiscais a que
se referiam;
e) inúmeros pagamentos realizados a empresas inexistentes de fato e/ou inaptas;
f) inúmeros pagamentos contabilizados sob o nome genérico de "Fornecedores",
sem a especificação do nome ou razão social dos beneficiários;
g) inúmeros pagamentos efetuados sem a existência das notas fiscais
correspondentes e sem a apresentação de qualquer outro esclarecimento ou
documentação comprobatória.”
Sobre a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, manteve-a firmando
que a incidência teria amparo legal.
O Recurso Voluntário repete o conteúdo da argumentação já tecida na Impugnação
sem dialogar com o Acórdão Recorrido.
Não houve interposição de Recurso de Ofício, dado que não se atingiu o valor de
alçada.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
7
1
ADMISSIBILIDADE
Trata-se de recurso tempestivo e que preenche os demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.
2
DIREITO
O Recurso Voluntário é basicamente uma reprodução quase literal da impugnação
— exceção feita aos questionamentos sobre a multa qualificada, já afastada pela DRJ —, e não
dialoga com as razões apresentadas pelo Acórdão Recorrido para negar provimento à defesa
original.
As razões de decidir da turma a quo, por sua vez, representam o entendimento
desta relatoria, o que autoriza a aplicação do artigo 114, §12, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF – Portaria MF 1.634 de 21 de dezembro de 2023), que a seguir transcrevo:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
A tais razões de decidir, apenas acresço o comentário de que a fiscalização trouxe
uma série de questionamentos sobre as notas fiscais que o Recorrente apresenta e tenta vincular
às operações, mas nenhum deles foi adequadamente suprido pela defesa, que sequer tenta trazer
aos autos elementos adicionais para comprovar as inúmeras inconsistências entres os pagamentos
e a tentativa de comprovação de sua causa.
Dentre tais inconsistências, podemos mencionar as seguintes, a título
exemplificativo, extraída do Termo de Constatação Fiscal:
“Em análise da conta contábil 1342 – B2W Companhia Digital, verificou-se que
pagamentos totalizando R$ 41.525,00 não possuem informação da nota fiscal a
que se referem, e os lançamentos que possuem essa informação tem notas fiscais
informadas que não foram encontradas como sendo emitidas pela empresa B2W
em favor da Beltis (DOC. 18):”
“V.1. c – Alexsandro Gois Almeida Informática, CNPJ no 17.970.102/0001-32
Relativamente à conta contábil 1948 – Alexsandro Gois Almeida Informática,
constatou-se a informação de pagamento no valor de R$ 52.000,00 sem
informação de nota fiscal correspondente(DOC. 19).
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
8
Em consulta ao sistema SPED Nfe não foi encontrada nota fiscal emitida por esta
empresa em favor do contribuinte.
Em consulta ao sistema Sintegra verificou-se que a situação cadastral da empresa
encontra-se nula por inexistência de estabelecimento com efeitos da inatividade a
partir de 19/04/2013. Nos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se que a
situação cadastral da empresa Alexsandro Góes Almeida Informática foi alterada,
em 16/10/2018, para Inapta por omissão de declarações (DOC. 20).
Questionado a apresentar nota fiscal e comprovante de transferência bancária em
favor do fornecedor informado, o contribuinte limitou-se a dizer que o
pagamento não foi localizado (DOC. 11, folha 19).”
O Recorrente consigna em sua defesa contexto fático que pode explicar a causa da
falta de documentação comprobatória da causa ou dos beneficiários do pagamento:
Nessas pesquisas, o contribuinte encontrou bons fornecedores na Região da Santa
Efigênia, em São Paulo, área conhecida como polo de fornecimento de
equipamentos de informática; Fornecedores que possuíam produtos de qualidade
com garantia e nota fiscal no processo de comercialização.
Desta forma, diversas operações foram realizadas seguindo sempre o mesmo
padrão: 1) A aquisição era realizada pelas modalidades de contato
diversas(telefone, e-mail e outras mensagens eletrônicas); 2) A mercadoria era
entregue ao cliente, acompanhada da respectiva nota fiscal da empresa que
realizava sua comercialização; 3)Após a entrega, os pagamentos das mercadorias
eram realizados na forma ordinariamente pactuada, normalmente em espécie,
seja em moeda nacional ou estrangeria, ou através de transferências bancárias
para contas indicadas pelo fornecedor.
Apesar de não fazer visitas presenciais, o Autuado não possuía motivos para
duvidar de seus fornecedores, pois esses se comportavam como se legítimos
fossem.
Eles respondiam às solicitações, emitiam as correspondentes notas fiscais e
entregavam as mercadorias nos prazos e locais pactuados. Após a entrega das
mercadorias, os documentos fiscais fornecidos eram contabilizados, cabendo
ressaltar que todos os pagamentos eram realizados, sem exceção.
Entretanto, na falta de prova da causa do pagamento e de seu beneficiário, o
Recurso não comporta provimento.
Transcrevo, a seguir, as razões do Acórdão Recorrido endossadas, para dar-lhes
publicidade.
“Preliminar de nulidade Em sede de preliminar, a impugnante arguiu a nulidade
do lançamento, com fundamentos nos arts. 60 e 61 do Decreto no 70.235/72, por
suposta ofensa ao art. 10, II e IV do aludido Decreto.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
9
Visando sustentar seu entendimento, afirmou que a fundamentação apresentada
no auto de infração "não possui correlação lógica e clara com a descrição
circunstanciadas dos fatos concretos que justificaram a exigência do tributo". Tal
fato teria impossibilitado o pleno exercício do direito de defesa por parte da
contribuinte, afrontando o disposto no art.5o, XXXIV XXXV, LIV e LV da
Constituição Federal.
Não assiste razão à impugnante. Trata-se, na verdade, de uma alegação genérica
da contribuinte, desprovida de qualquer fundamento fático ou jurídico.
Analisando-se os elementos constantes dos autos, constato que no presente caso
houve adequada e detalhada descrição dos fatos que ensejaram o presente
lançamento. Constato, outrossim, clara correlação lógica e jurídica entre os fatos
descritos e a infração imputada à contribuinte.
Em outras palavras, verifico que no caso concreto inexiste qualquer dificuldade
para entendimento da infração que foi imputada à contribuinte, conforme clara e
objetiva descrição contida nos Autos de Infração (fls. 139-140) e no Termo de
Constatação Fiscal (fls. 115-135).
O que se constatou no presente caso foram situações explícita de pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados e/ou pagamentos sem causa
devidamente justificada pela contribuinte.
Dentre as diversas irregularidades constatadas e fartamente comprovadas, pode-
se mencionar: a) contabilização de diversos pagamentos em duplicidade; b)
inúmeros pagamentos em relação aos quais, quando indagada, a contribuinte
limitou-se a afirmar que "não foram identificados"; c) inúmeros casos em que os
pagamentos foram contabilizados "a maior", em relação às operações comerciais
efetivamente
ocorridas;
d)
inúmeros
pagamentos
contabilizados
sem
identificação das notas fiscais a que se referiam; e) inúmeros pagamentos
realizados a empresas inexistentes de fato e/ou inaptas; f) inúmeros pagamentos
contabilizados sob o nome genérico de "Fornecedores", sem a especificação do
nome ou razão social dos beneficiários; g) inúmeros pagamentos efetuados sem a
existência das notas fiscais correspondentes e sem a apresentação de qualquer
outro esclarecimento ou documentação comprobatória.
Todas essas ocorrências encontram-se detalhadamente descritas no Termo de
Constatação Fiscal, fls. 118-130 e guardam estrita correspondência com os
enquadramentos legais das infrações (v. fls. 130-35).
Tais fatos, por si só, demonstram a inocorrência de qualquer cerceamento ao seu
direito de defesa.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada
Arguição de decadência
Conforme relatado, a contribuinte arguiu a decadência do direito de constituir o
presente lançamento, nos termos do art. 150, § 4o do CTN. No seu entender,
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
10
todos os fatos geradores anteriores a 3 de maio de 2014 teriam sido alcançados
pela decadência.
Neste sentido, fez referência à tese fixada no recurso Especial no 973.733/SC,
julgado em 12 de agosto de 2009, bem como ao disposto na Solução de
Divergência no 26 da COSIT, de 31 de outubro de 2013.
Não assiste razão à impugnante.
Em se tratando de fato jurídico-tributário cuja tributação é condicionada a
procedimento de ofício da autoridade fiscal, não há que se falar em atividade de
lançamento por parte do contribuinte, sujeito a aplicação do prazo decadencial
estabelecido no art. 150 do CTN, pelo qual se homologa a atividade,
independentemente da natureza do tributo. Se o contribuinte contabiliza
pagamentos que pela sua natureza não estariam sujeitos à retenção de IRFonte,
porém, a fiscalização logra comprovar que os valores tiveram outra destinação,
essa sim sujeita a tributação (pagamentos sem causa), o lançamento só pode se
dar de oficio, à luz do art. 149 do CTN, sendo que o prazo decadencial é o definido
no art. 173, inciso I do mesmo Código.
É sabido que o CTN estabelece 3 tipos de lançamento: i) por declaração (art. 147),
de ofício (art. 149) e por homologação (art. 150).
Algumas hipóteses de incidência, mormente relativas a infrações à legislação
tributária, comportam apenas lançamento de oficio, pois, são absolutamente
incompatíveis com à atividade atribuída ao contribuinte no caput do art. 150 do
CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa. (...)Ora, para antecipar o pagamento, se
devido, é preciso que, antes de mais nada, o contribuinte reconheça a ocorrência
de um fato jurídico-tributário passível de incidência de algum tributo. A seguir,
determinar a base de cálculo sobre a qual incidirá determinada alíquota.
O art. 61 da Lei 8.981 de 1994, e seu parágrafo 1°, estabelece que "sujeita-se à
incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
ressalvado o disposto em normas especiais ", sendo que esse incidência "aplica-
se, também, aos pagamentos efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa, bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art 74 da
Lei n°8.383, de 1991".
É preciso ter cuidado quando ao usar expressões do tipo "sempre", "jamais",
"toda vez" e outras do gênero, sob o risco de falsa premissa. Porém, no caso em
comento, aplicação de oficio do art. 61 da 8.981/1994, pode se afirmar que a
fonte pagadora jamais dá o tratamento de pagamento sem causa. O que se
verifica é a contabilização de fatos não tributáveis, ou apenas sujeitos a IR Fonte
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
11
por antecipação, a exemplo de adiantamentos, pagamentos a fornecedores, a
prestadores de serviço, pagamento de "aquisições de direitos", aquisições de
bens, "pagamentos de empréstimos", etc.
É até possível que, em algumas situações, a fonte pagadora necessite ocultar a
causa de certos pagamentos, em face de razões contratuais, por exemplo. Mas
essa não é uma hipótese de pagamento sem causa e sim de pagamento cuja causa
não se quer, ou não se pode, revelar. Nessa hipótese, a fone pagadora realiza a
retenção e o recolhimento sob a égide do art. 622 e parágrafo único, c/c art. 675
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Na situação versada nos autos, a contribuinte contabilizou os pagamentos a título
de quitação de aquisições e despesas, ou seja, fatos que em princípio não
estariam sujeitos a incidência do IR Fonte.
Enfim, o lançamento sobre a égide do art. 61 da Lei, não se subsume à
modalidade tratada no art. 150 CTN (homologação) e sim ao art. 149, inciso I, que
dispõe:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine; Disso decorre a conclusão que o prazo
decadencial deva ser contado na forma do art. 173, inciso I, do CTN.
Portanto, no presente caso, não há que se falar em decadência em relação aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2014, posto que o termo inicial
para contagem do prazo decadencial foi o primeiro dia do ano-calendário
subsequente (2015) e o seu termo final seria o dia 01/01/2020.
Assim sendo, rejeito a presente arguição de decadência.
Pedido de produção de provas
A impugnante protestou pela produção de provas periciais, formulando quesitos
(fls. 194) e requereu a produção de provas suplementares, para que todos os
arquivos pertinentes ao procedimento fiscal no 0812500.2018.00484 sejam
juntados ao presente processo.
O pedido de produção de provas periciais deve ser considerado não formulado,
nos termos do § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, posto que tal pedido
deixou de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do aludido
Decreto (ausência de indicação do perito). Caso tal pedido tivesse sido
corretamente formulado, ainda assim mereceria ser indeferido, por se mostrar
prescindível para a elucidação dos fatos objeto do presente processo.
Mérito

Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
12
A leitura atenta do Termo de Constatação Fiscal, fls. 115-135 nos permite concluir
que todos os elementos analisados pela autoridade autuante durante o
procedimento fiscal efetivamente foram anexados aos presentes autos.
Diante do exposto, merecem ser indeferidos os presentes pedidos de produção de
provas complementares.
Também não merece prosperar o pedido do impugnante para que todos os
arquivos pertinentes ao procedimento fiscal no 0812500.2018.00484 sejam
juntados ao presente processo.
No mérito, a impugnante afirmou que todos os pagamentos apontados pelo Fisco
efetivamente tiveram suas causas identificadas e estariam amparadas em
operações mercantis devidamente comprovadas e contabilizadas.
Neste sentido, relacionou 110 operações comerciais, fls. 168-178, as quais, no seu
entender, demonstra a causa de todos os pagamentos questionados pelo Fisco.
Consequentemente, a impugnante não se encontra no contexto jurídico do art. 61
da Lei no 8.981/95, não havendo como subsistir a exigência do imposto. Neste
sentido, fez referência a precedente do CARF, fls. 179;
Alegação totalmente desprovida de sentido.
Conforme relatoriado, a autoridade fiscal identificou uma ampla e variada ama de
irregularidades, todas elas convergindo para a constatação da ocorrência de
pagamentos sem causa ou feitos a beneficiários não identificados.
Dentre as diversas irregularidades constatadas e fartamente comprovadas nos
autos, pode-se mencionar: a) contabilização de diversos pagamentos em
duplicidade; b) inúmeros pagamentos em relação aos quais, quando indagada, a
contribuinte limitou-se a afirmar que "não foram identificados"; c) inúmeros casos
em que os pagamentos foram contabilizados "a maior", em relação às operações
comerciais efetivamente ocorridas; d) inúmeros pagamentos contabilizados sem
identificação das notas fiscais a que se referiam; e) inúmeros pagamentos
realizados a empresas inexistentes de fato e/ou inaptas; f) inúmeros pagamentos
contabilizados sob o nome genérico de "Fornecedores", sem a especificação do
nome ou razão social dos beneficiários; g) inúmeros pagamentos efetuados sem a
existência das notas fiscais correspondentes e sem a apresentação de qualquer
outro esclarecimento ou documentação comprobatória.
Todas as notas fiscais trazidas aos autos pela impugnante já eram de
conhecimento da administração tributária, tendo sido devidamente analisadas
pela autoridade autuante.
Do exposto, conclui-se que a apresentação destas notas fiscais não se presta para
comprovar a causa e/ou o beneficiário dos pagamentos relacionados pela
autoridade autuante.
Arguições acerca dos juros de mora
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
13
Conforme relatado, a contribuinte questionou a utilização da taxa SELIC para fins
de apuração dos juros de mora. No seu entender, a taxa de juros deve ser fixada
pela legislação não só em favor do poder tributante, mas também em garantia do
contribuinte.
Não assiste razão ao impugnante.
O Código Tributário Nacional, expressamente, determina a aplicação da taxa de
1% (um por cento), apenas nos casos em que a lei não dispuser de modo diverso:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.(grifado)A aplicação da Taxa Selic encontra claro
fundamento nos arts. 13 da Lei 9.065/95 e 39, §4o, da Lei 9.250/95, por se
tratarem de leis mencionadas posteriores ao Código Tributário Nacional e que
fixaram a taxa SELIC para cálculo de juros de títulos federais, como é o caso do
artigo 13 da lei 9.065/95:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90
da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2,
da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente. (grifado)Merece destaque, ainda, a Lei 9.250/95, que trouxe
alterações sobre a arrecadação do Imposto de Renda e reforça a aplicação da
Taxa Selic para títulos federais, nos seguintes termos:
§ 4o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior
ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver
sendo efetuada. (grifado)Neste sentido, já decidiu a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça:
CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA
TAXA SELIC.
1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não
forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de
determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a
mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.287 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.721349/2019-19
14
2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido
dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts.
13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4o, da Lei 9.250/95, 61, § 3o, da Lei
9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02).
3. Embargos de divergência a que se dá provimento."(grifado)Diante do exposto,
em relação ao presente tema, considero que a impugnação merece ser julgada
improcedente.”
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 450
DF CARF MF
Original